Tribunal: TJSP
Processo: 2126600-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – "Ação monitória", em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda – Admissibilidade – Fraude, abuso de direito ou desvio de finalidade, não comprovados – Pressupostos do artigo 50 do Código Civil não preenchidos –

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – "Ação monitória", em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda – Admissibilidade – Fraude, abuso de direito ou desvio de finalidade, não comprovados – Pressupostos do artigo 50 do Código Civil não preenchidos – Inteligência do artigo 134, § 4o do CPC – Decisão reformada – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126600-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEUSA DA
COSTA VAZ, é agravado LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126600-37.2020.8.26.0000 -Voto no 39684
2
VOTO 39684
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126600-37.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: CLÁUDIO PEREIRA FRANÇA
AGRAVANTE
: NEUSA DA COSTA VAZ
AGRAVADO
: LABORATÓRIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA
INTERESSADOS
: RHESUS MEDICINA AUXILIAR LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Agravo de instrumento “Ação monitória”, em
fase de cumprimento de sentença Insurgência contra a r.
decisão que decretou a desconsideração da personalidade
jurídica e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da
demanda Admissibilidade Fraude, abuso de direito ou
desvio de finalidade, não comprovados
Pressupostos do
artigo 50 do Código Civil não preenchidos Inteligência do
artigo 134, § 4o do CPC
Decisão reformada
Recurso
provido, com determinação.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica e voltado à reforma da r. decisão que
deferiu o incidente (fls. 585/586).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. decisão merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126600-37.2020.8.26.0000 -Voto no 39684
3
Aduz que “a norma estabelece como requisito para a
excepcional medida de desconsideração o abuso da personalidade jurídica, o que
se revela em razão de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”.
Diz que a simples insuficiência de bens no patrimônio da
sociedade para a satisfação do crédito do credor não autoriza a desconsideração
de sua personalidade jurídica e complementa afirmando que a jurisprudência
reconhece não ser possível a desconsideração da personalidade jurídica tão
somente por a empresa não ter bens, cabendo à parte demonstrar o abuso da
personalidade jurídica.
Alega que não restou comprovado o abuso de personalidade
da empresa devendo ser reformada a r. decisão.
A agravada, regularmente intimada, apresentou contraminuta
em fls. 617/623.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 611/612). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 624.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo por
estar a agravante sendo representada pela Defensoria Pública.
É o relatório.
2) O ponto nodal do debate consiste em verificar se acertada a
r. decisão de fls. 585/586 que decretou a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada e determinou a inclusão dos sócios no polo
passivo da demanda.
Com efeito, dispõe o artigo 133, “caput”, do CPC que:
“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe
couber intervir no processo.”
Não obstante, prevê o artigo 134, § 4o do mesmo Diploma
Legal:
“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas
as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na
execução fundada em título executivo extrajudicial. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126600-37.2020.8.26.0000 -Voto no 39684
4
§ 4o. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos
pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, páginas 626/627):
“Preenchimento
dos
requisitos.
O
requerimento
de
desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto
estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da
personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.”
Assim, para que se possa autorizar a desconsideração da
personalidade jurídica, se faz indispensável a demonstração do preenchimento
dos pressupostos legais específicos, que no caso vertente estão elencados no
artigo 50 do Código Civil.
Preceitua o artigo 50 do Código Civil que:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica”.
Ensina
Humberto
Theodoro
Júnior
(Curso
de
Direito
Processual Civil, V. II, Ed. Forense, 2007, pág. 202):
“A personalidade, a vida e o patrimônio das pessoas jurídicas
são distintos dos de seus associados”. E mais a frente complementa o autor:
“Nem mesmo a desconsideração da personalidade jurídica que a jurisprudência
agasalha em certas circunstâncias, e até mesmo a lei às vezes reconhece,
autoriza uma sumária anulação da autonomia obrigacional existente entre a
sociedade e os sócios... Não comprovadas adequadamente em juízo as
circunstâncias excepcionais autorizadoras da desconsideração da personalidade
jurídica, não há que se cogitar da penhora direta sobre bens do sócio quando a
execução se refira a dívida da sociedade”.
Outrossim, pondera Fábio Ulhoa Coelho que: “pressuposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126600-37.2020.8.26.0000 -Voto no 39684
5
inafastável da despersonalização episódica da pessoa jurídica, no entanto, é a
ocorrência da fraude por meio da separação patrimonial. Não é suficiente a
simples insolvência do ente coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude
na utilização da separação patrimonial, as regras de limitação da
responsabilidade dos sócios terão ampla vigência. A desconsideração é
instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o
mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá
fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência
da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há
fundamento para a sua desconsideração” (Manual de Direito Comercial, Ed.
Saraiva, 16a ed., 2005, pág.126/127).
Assim, a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica “requer cautela e zelo, sob pena de destruir o instituto da
pessoa jurídica, havendo necessidade de que seja apoiada em fatos concretos
que demonstrem o desvio da finalidade social da sociedade, com proveito ilícito
dos sócios” (RT 673/160).
A análise dos autos revela que a empresa interessada, citada
para efetuar o pagamento da dívida ou apresentar defesa (fls. 61), se manifestou
em fls. 68 e informou que não ofereceria resistência ao pedido inicial.
O nobre juízo de primeiro grau deferiu o pedido de bloqueio de
valores, mas as buscas restaram infrutíferas (fls. 105/106). Novas tentativas de
localização de bens pertencentes à executada foram efetuadas (fls. 112), todavia,
restaram infrutíferas.
Ressalta-se que, para o deferimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, se faz necessário provar que
realmente existiu abuso da personalidade ou confusão patrimonial, o que não
restou devidamente comprovado no caso dos autos.
Cabe anotar que a devedora possui bens, mas que estão
indisponíveis tendo em vista que a empresa está em recuperação judicial. Dessa
forma, ainda que o crédito pretendido seja posterior à recuperação e não se
sujeite aos seus efeitos, é certo que o pagamento das dívidas e a disposição dos
bens da empresa deve respeitar as regras impostas pelo juízo recuperacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126600-37.2020.8.26.0000 -Voto no 39684
6
Com efeito, no estado em que se encontram os elementos dos
autos, não há subsídio suficiente à convicção de que a empresa executada teria
encerrado indevidamente suas atividades agindo com abuso de personalidade
ou, de algum modo, teria promovido desvio de finalidade.
Aliás, do contrário, a empresa permanece ativa e encontra-se
em recuperação judicial.
Cumpre ressaltar que apenas a não localização de bens para a
satisfação do crédito é insuficiente para a almejada desconsideração da
personalidade jurídica, instituto cujo deferimento reclama convicção respaldada
em sólidos elementos de prova, como acima mencionado.
Assim, no caso “sub judice”, não há indícios de efetiva fraude,
abuso de direito ou desvio de finalidade que tenham sido eventualmente
praticados pela empresa interessada ou por seus sócios, em prejuízo da
agravada, que pudessem autorizar o deferimento do pedido de desconsideração
da personalidade jurídica.
A proposito já decidiu o C. STJ:
“Agravo Interno no Agravo (art. 1.042 do NCPC) - Execução -
Desconsideração da personalidade jurídica - Decisão monocrática que deu
provimento ao reclamo para afastar a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa. Insurgência do exequente. 1. A teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de
2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de
finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de
bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa
não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Manutenção da
decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do
CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp 1018483/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Embargos à execução
Termo de confissão de dívida

Desconsideração da personalidade jurídica Procedimento vinculado ao CPC/73

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126600-37.2020.8.26.0000 -Voto no 39684
7
Descabimento
Requisitos do artigo 50 do Código Civil não atendidos

Ausência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Recurso provido”. (AP no 1009309-39.2016.8.26.0011; Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
12/11/2019).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. decisão da lavra
do eminente magistrado, Doutor CLÁUDIO PEREIRA FRANÇA, para afastar a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa interessada e determinar
a exclusão dos sócios do polo passivo da demanda.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
determinação.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator